Tribunal: STF
Processo: HC 268181
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO. QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT NÃO JULGADAS PELA QUINTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESUNÇÃO DE USUÁRIO FOI AFASTADA COM BASE EM ELEMENTOS QUE INDICAM O “INTUITO DE MERCANCIA”. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

    I. Caso em exame

    1. Paciente condenado “[...] às penas de 5 anos de reclusão, além do pagamento de 500 dias-multa, em regime inicial semiaberto, por infração ao art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 [...]”.

    II. Questão em discussão

    2. Pretende-se o restabelecimento da sentença absolutória.

    III. Razões de decidir

    3. As questões suscitadas neste writ não foram julgadas pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013).

    4. Para além disso, no caso, a presunção de usuário foi afastada com base em elementos que indicam o “intuito de mercancia”. E decidir de modo diverso demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus.

    IV. Dispositivo 

    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.